Tribunal: TJSP
Processo: 2001644-80.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Possibilidade de acumulação com aposentadoria concedida antes da vigência da Lei 9.528/97. Questão decidida pelo C. STJ, no RE 1.296.673/MG (Tema 555 de repercussão geral) e Súmula 507.
Mantido entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido sobre a possibilidade de cumulação das benesses em caráter

Ementa:

RECURSO ESPECIAL. Artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Possibilidade de acumulação com aposentadoria concedida antes da vigência da Lei 9.528/97. Questão decidida pelo C. STJ, no RE 1.296.673/MG (Tema 555 de repercussão geral) e Súmula 507.
Mantido entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido sobre a possibilidade de cumulação das benesses em caráter excepcional.
READEQUAÇÃO NÃO REALIZADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572798
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2001644-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é autor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é réu HUMBERTO CONSOLI
NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em reexame de matéria,
mantiveram o entendimento inicialmente adotado pela Turma Julgadora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO, LUIZ FELIPE NOGUEIRA, CYRO BONILHA,
RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2001644-80.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 14.531
Reexame de Matéria (art. 1030, inciso II, do CPC): 2001644-80.2019.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Judicial de Pindamonhangaba
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Recorrido: Humberto Consoli Neto
RECURSO ESPECIAL. Artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Possibilidade
de
acumulação
com
aposentadoria concedida antes da vigência da Lei 9.528/97.
Questão decidida pelo C. STJ, no RE 1.296.673/MG (Tema 555 de
repercussão geral) e Súmula 507.
Mantido entendimento inicialmente contido no v. acórdão
recorrido sobre a possibilidade de cumulação das benesses em
caráter excepcional.
READEQUAÇÃO NÃO REALIZADA
Em cumprimento à r. decisão proferida pela E. Presidência da
Seção de Direito Público, ciente do julgado no REsp no 1.296.673/MG, Tema 555, e
Súmula 507, ambos do C. Superior Tribunal de Justiça, acerca da possibilidade de
acumulação de auxílio-acidente e aposentadoria, quando a eclosão da lesão
incapacitante e a aposentação forem anteriores a 11/11/1997, data da entrada em
vigor da Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei
9.528/97, deve ser reexaminada pela Câmara Julgadora, em razão do disposto no
artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, para eventual retratação.
É a síntese do necessário.
Trata-se de reexame da matéria, conforme o disposto no artigo
1.030, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
Consoante o julgamento do Recurso Especial Repetitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2001644-80.2019.8.26.0000 -Voto no
3
1.296.673/MG, Tema 555, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a
vitaliciedade do auxílio-acidente pressupõe que tanto a eclosão da lesão
incapacitante quanto o início da aposentadoria sejam anteriores à vigência da MP no
1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei no 9.528/97.
O mesmo Sodalício, em 26/03/2014 (DJE 31/03/2014),
sedimentando tal entendimento, editou a Súmula 507, com a seguinte redação:
“Súmula
507

A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério
do artigo 23 da lei 8.213/91 para definição do momento da lesão nos
casos de doença profissional ou do trabalho.”
No presente caso, é do corpo do v. acórdão em reexame:
“A ação acidentária proposta pelo obreiro, processada
perante a 1a Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba,
pretendendo a concessão de benefício acidentário, em decorrência
de males na coluna vertebral adquiridos ao longo de sua vida
profissional, foi julgada procedente, por r. sentença proferida em
21/01/2008, sendo-lhe concedido auxílio-acidente, a partir da data
de apresentação do laudo em Juízo (DIB: 16/04/2007) e demais
consectários legais (fls. 194/200).
Em sede de apelação interposta pela autarquia, o v. acórdão
da C. 16a Câmara de Direito Público, de relatoria do eminente
Desembargador Amaral Vieira (julgamento em 13/12/2011),
manteve a r. sentença e reconheceu a possibilidade da acumulação
do benefício do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de
contribuição (DIB: 24/02/1997), vez que o obreiro contraiu a
moléstia incapacitante em sua coluna vertebral durante o período
em que trabalhou para a empregadora, anterior à edição da Lei
9.528/97 (fls. 257/267).
(...)
No v. acórdão rescindendo, a respeito das alegações trazidas
à baila, constou o seguinte:
“Verifico, inicialmente, que há notícia nos autos de que o
obreiro está aposentado por tempo de contribuição desde
24.02.1997 (fls. 182).
Essa circunstância, todavia, não obriga se aplique à espécie
o parágrafo 2o do art. 86 da Lei n° 8.213/91, com a redação
que lhe foi dada pela Lei no 9.528/97, e que veda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2001644-80.2019.8.26.0000 -Voto no
4
cumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria,
pois, como os de toda regra nova, seus efeitos dirigem-se
para o futuro e, por isso mesmo, não retroagem para
alcançar fatos pretéritos, tanto mais quando venham a ferir
direito adquirido. Por isso, alegando o autor ter contraído as
moléstias incapacitantes durante os anos em que trabalhou
para sua empregadora, anteriormente destarte à edição da
Lei 9.528/97, nenhuma outra solução pode ser dada à
hipótese senão admitir em tese a possibilidade de cumulação,
sob pena de se utilizar dois pesos e duas medidas, pois, se o
obreiro houvesse ajuizado a ação, na véspera da modificação
legislativa, faria jus ao auxílio-acidente e poderia cumulá-lo
com a aposentadoria, não sendo lógico, portanto, que o
primeiro benefício lhe seja agora negado, embora as
condições objetivas para sua concessão (moléstia e nexo
etiológico) preexistissem à mudança legislativa restritiva.
Fica observado, todavia, que, para fazer jus ao auxílio-
acidente, incumbe ao segurado autor de ação acidentária,
quando beneficiário de aposentadoria por tempo de serviço,
provar, não apenas ser portador de moléstias incapacitantes
de origem profissional, mas também terem elas eclodido
antes da entrada em vigor das modificações restritivas
introduzidas na Lei n° 8.213/91 pela Lei n° 9.528/97.
(...)
Posto isso, resulta claro que a sorte desta ação depende de
prova, a ser produzida pelo autor, no sentido de terem as
moléstias profissionais incapacitantes de que se diz
portador eclodido antes da edição de Lei 9.528/97.
In casu, a resposta é positiva, pois constam dos autos
exames especializados (fls. 17/19), realizados em data
anterior à edição da Lei 9.528/97, que deu nova redação ao
art. 86 da Lei 8.213/91, reveladores de que àquele tempo já
era o obreiro portador da moléstia colunar incapacitante,
de etiologia profissional, o que é confirmado, ainda, pelo
laudo pericial efetuado nos idos de 1996 na ação trabalhista
movida pelo obreiro contra sua empregadora (fls. 20/47), e
que serve de prova emprestada nesta ação.” (fls. 262/264).”
(fls. 326/328) (grifei).
O entendimento adotado no acórdão supramencionado, objeto
do Recurso Especial em tela, ressalvou que o autor demonstrou ser portador de
moléstia na coluna vertebral nos “idos de 1996”, portanto, antes da vigência da Lei
9.528/1997.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2001644-80.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Desta forma, embora o auxílio-acidente tenha como termo
inicial 16/04/2007, in casu, restou claro que a moléstia eclodiu antes da Lei
9.528/1997.
A aposentação por tempo de contribuição do autor se deu em
24/02/1997, também antes da promulgação da supramencionada lei.
Assim, cabível a acumulação de benefícios.
Nessa medida, nada há a ser reexaminado por esta Turma
Julgadora.
Pelo exposto, de rigor o retorno dos autos à Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para juízo de admissibilidade
do recurso especial interposto.
CARLOS MONNERAT
Relator